Tribunal: TJSP
Processo: 2170930-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Despejo por falta de pagamento c/c cobrança julgada procedente – Cumprimento definitivo de sentença – Expedição de mandado de despejo – Ordem suspensa em duas ocasiões, em razão de acordos descumpridos – Débito que remonta a 2018, sem qualquer relação com a pandemia – Flexibilização do isolamento social somada às medidas de segurança sanitária que permitem a execução do despejo – Agravo de

Ementa:
Despejo por falta de pagamento c/c cobrança julgada procedente – Cumprimento definitivo de sentença – Expedição de mandado de despejo – Ordem suspensa em duas ocasiões, em razão de acordos descumpridos – Débito que remonta a 2018, sem qualquer relação com a pandemia – Flexibilização do isolamento social somada às medidas de segurança sanitária que permitem a execução do despejo – Agravo de instrumento improvido, cassada a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170930-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
RICARDO DE SANT ANNA FRAGOSO TAVARES, é agravado VELA
ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Agravo de
instrumento improvido, cassada a liminar. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170930-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
RICARDO SANT'ANNA FRAGOSO TAVARES
AGRAVADA:
VELA ADM. E PARTICIPAÇÕES EIRELI
INTERESSADOS:
MARIA TERESA ABRAHÃO PASSETO e
PERCIO DE CASTRO PASSETO
COMARCA:
SÃO CAETANO DO SUL
EMENTA: Despejo por falta de pagamento c/c cobrança
julgada procedente – Cumprimento definitivo de sentença
Expedição de mandado de despejo Ordem suspensa em
duas ocasiões, em razão de acordos descumpridos Débito
que remonta a 2018, sem qualquer relação com a pandemia
Flexibilização do isolamento social somada às medidas de
segurança sanitária que permitem a execução do despejo
Agravo de instrumento improvido, cassada a liminar.
VOTO N° 44.991
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que determinou a expedição de mandado de despejo coercitivo, em ação de
despejo cumulada com cobrança em fase de cumprimento provisório de
sentença.
Sustenta o agravante, em apertada síntese, ser
empresário do ramo de comércio exterior, que vinha sendo afetado pela alta
do dólar, com comprometimento de sua renda, sendo o único provedor
familiar. As partes se compuseram, o que denota o interesse na
manutenção da locação, porém o advento da pandemia do novo
coronavírus paralisou totalmente suas atividades, daí o inadimplemento a
partir de abril de 2020. Discorre a respeito da pandemia e das medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170930-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
decretadas, defendendo ser a execução do despejo coercitivo contrário às
providências necessárias para contenção da disseminação do vírus. Aduz
ainda ser cardiopata convalescente de recente cirurgia, o que o coloca em
grupo de risco.
Deferido o efeito suspensivo, o recurso foi regular
e tempestivamente instruído com traslado de peças e pedido de gratuidade
processual. A agravada pugnou pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Observe-se preliminarmente que o cumprimento
de sentença tramita na origem em autos digitais, razão pela qual será
mencionada
a
numeração
em
primeiro
grau
(processo
0003959-69.2019.8.26.0565).
Cuida-se de ação de despejo cumulada com
cobrança ajuizada em 09/10/2018, noticiando o inadimplemento desde abril
de 2018. Após o regular desenvolvimento a ação foi julgada procedente em
28/03/2019.
O cumprimento provisório de sentença teve início
em 24/05/2019, tendo sido determinada a expedição de mandado de
notificação para desocupação voluntária em 15 dias (fls. 21).
As partes celebraram acordo em 12/07/2019,
noticiado nos autos no dia 17 seguinte, ocasião em que a locadora postulou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170930-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
a suspensão da tramitação até a quitação integral ou a comunicação de
eventual descumprimento (fls. 24/28), tendo havido sentença homologatória
(fls. 29).
No dia 26/09/2019 a locadora comunicou o
descumprimento do acordo, ocasião em que postulou o prosseguimento do
feito com imediata expedição do mandado de despejo (fls. 32/34), o que
restou deferido um mês depois (fls. 50), porém a diligência não foi
integralmente cumprida porque não foram fornecidos os meios necessários
para remoção e transporte dos bens do requerido, nem indicado depositário
(fls. 53).
Em 17/12/2019 foi ordenada a expedição de novo
mandado, determinando-se à parte interessada estabelecer contato com
oficial de justiça para oferecer os meios necessários (fls. 57).
Em 06/03/2020 foi noticiado mais um acordo, com
novo pedido de suspensão do feito (fls. 61/64), o que restou novamente
deferido e homologada a avença (fls. 65).
Em 10/07/2020 a exequente requer mais uma vez
a imediata expedição do mandado de despejo em razão do inadimplemento
(fls. 68/69), advindo então a decisão agravada, com o seguinte teor (fls. 77):
Vistos.
Nos termos em que requerido as fls. 68/69, expeça-se
mandado de despejo coercitivo, devendo os autores oportunamente,
ressalto, entrar em contato com o Oficial de Justiça designado a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170930-22.2020.8.26.0000 -Voto no
5
fornecer os meios necessários para o cumprimento do ato.
Intime-se.
São Caetano do Sul, 16 de julho de 2020.
Antes de agravar, o locatário opôs embargos de
declaração (fls. 78/79), os quais restaram rejeitados (fls. 83).
Dessa narrativa depreende-se que o agravante
vem obtendo êxito em protelar o despejo há mais de um ano, desde julho de
2019, sendo o débito muito anterior à pandemia e seus efeitos econômicos.
Mais não fosse, atualmente o todo o Estado de
São Paulo se encontra na fase amarela do Plano São Paulo, com grande
flexibilização das medidas de isolamento social em decorrência do declínio
dos casos de contágio e óbitos advindos da covid-19 e retomada de
praticamente todas as atividades econômicas, havendo apenas restrições
de horários de funcionamento, permanecendo suspensas apenas as aulas
presenciais com perspectivas de breve retorno e as atividades culturais,
esportivas e de lazer que possam causar aglomerações.
Nesse contexto, analisando-se detidamente a
hipótese dos autos, inexiste razão jurídica para nova suspensão da
retomada do imóvel locado, certo que atualmente são de pleno
conhecimento da população em geral as medidas sanitárias necessárias
para evitar o contágio, as quais podem ser observadas para o cumprimento
da diligência de despejo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170930-22.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Em
hipóteses
semelhantes assim vem se
posicionando esta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DESPEJO
C/C COBRANÇA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECISÃO QUE
DEFERIU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESPEJO COVID-19
COMUNICADO
CONJUNTO
No
581/2020

RETOMADA
DO
CUMPRIMENTO DOS MANDADOS NÃO URGENTES
RECURSO
NÃO
PROVIDO
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2076884-41.2020.8.26.0000; Relator (a): Luiz Eurico; Órgão Julgador:
33a Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 2a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 15/09/2020; Data de Registro: 15/09/2020).
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS AÇÃO DE DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E
ENCARGOS
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

DESCUMPRIMENTO
DE
ACORDO
HOMOLOGADO

DETERMINAÇÃO DE DESPEJO COERCITIVO DECISÃO MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se ter sido demonstrado
pela exequente que o agravante não cumpriu com o pagamento de
quatro parcelas do acordo homologado em 26/05/2020, relativo a
locativos vencidos anteriormente ao início da pandemia (fl.16, do
incidente), tampouco honrou com o pagamento dos alugueres relativos
aos meses de janeiro, fevereiro e março, período esse também anterior
à pandemia, acertada a decisão que determinou a expedição do
mandado de despejo para integral cumprimento, nos exatos termos do
acordo celebrado entre as partes (TJSP; Agravo de Instrumento
2184839-34.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Paulo
Ayrosa;
Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 10/09/2020; Data de Registro:
10/09/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170930-22.2020.8.26.0000 -Voto no
7
CUMULADA COM COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO DE MANDADO DE DESPEJO EM RAZÃO DE ATOS
ADMINISTRATIVOS
DO
PODER
PÚBLICO
ORIENTANDO
E
RECOMENDANDO MEDIDAS DE COMBATE À DISSEMINAÇÃO DO
NOVO CORONAVÍRUS. IMPOSSIBILIDADE. ESTÁGIO ATUAL DE
AVANÇADA FLEXIBILIZAÇÃO DAS MEDIDAS. EXECUÇÃO DE
PLANO ELABORADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
(TJSP) DE RETORNO GRADUAL DO TRABALHO PRESENCIAL.
SUSPENSÃO QUE NÃO SE JUSTIFICA NO CASO, MORMENTE
CONSIDERANDO QUE A DÍVIDA QUE ENSEJOU O AJUIZAMENTO
DA AÇÃO É BEM ANTERIOR AO DECRETO DE PANDEMIA.
DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. É certo que o poder
público elaborou uma série de atos administrativos visando o combate à
disseminação do novo coronavírus. Todavia, nesta ocasião, o Governo
do Estado de São Paulo já está em avançada fase de flexibilização das
medidas das atividades econômicas e até mesmo sociais. Além disso,
este Tribunal de Justiça de São Paulo elaborou plano de retorno
gradual do trabalho presencial que está em plena execução. Sendo
assim, não se justifica a suspensão da execução de mandado de
despejo ao fundamento de que atos administrativos recomendam o
cumprimento tão somente de medidas urgentes ou excepcionais, como
ocorreu no começo do decreto da pandemia do novo coronavírus.
Entendimento contrário, no caso, oneraria ainda mais o locador,
beneficiando, indevidamente, a parte locatária, que está inadimplente
em relação aos aluguéis e encargos locatícios há mais de dois anos
(TJSP; Agravo de Instrumento 2179861-14.2020.8.26.0000; Relator
(a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional I - Santana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra
decisão que determinou o cumprimento de mandado de despejo.
Ausência de norma legal que imponha restrição ao cumprimento do
mandado, ainda que diante do atual cenário de pandemia, causado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170930-22.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Covid-19. Possibilidade do cumprimento do mandado em razão das
novas determinações trazidas pelo Comunicado Conjunto n.o 581/2020,
que regulamenta o Provimento CSM n.o 2549/2020 para o primeiro
grau.
Decisão
mantida
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2184626-28.2020.8.26.0000; Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/08/2020; Data de Registro:
19/08/2020).
Nesse contexto, não prospera a irresignação do
agravante, restando confirmada a decisão de primeiro grau.
As demais questões suscitadas em razões e
contrarrazões recursais não modificariam o convencimento do julgador,
sendo desnecessário seu enfrentamento pontual.
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao agravo, cassada a liminar.
VIANNA COTRIM
RELATOR